Tribunal: CARF
Processo: 10552.000259/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000259/2007-42
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.320 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
ELEVA ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1996 a 31/05/2005
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. ANÁLISE
SOBRE CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que conheceu
parcialmente, apenas quanto ao bônus.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 5990/6006)
em face do V. Acórdão de no 2401-005.579 (fls. 5.721/5.751), da Colenda 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 2a Seção, que julgou em sessão de 07 de junho de 2018 o recurso de ofício e
recurso voluntário do contribuinte em que se discutia o lançamento fiscal, relativo às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000259/2007-42
Fl. 6423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.320 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000259/2007-42

contribuições sociais destinadas ao INSS, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e
a outras entidades (Terceiros), incidentes sobre os valores pagos aos seus segurados empregados
e contribuições incidentes sobre pagamentos efetuados a contribuinte individuais que lhe
prestaram serviços e, ainda, contribuição da empresa correspondente a 15% sobre a Nota Fiscal
emitida por cooperativa de trabalho, em relação às competências 04/1996 a 05/2005, conforme
Relatório Fiscal, às e-fls. 327/340.

02 – A ementa dos Acórdãos recorridos está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1996 a 31/05/2005
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N” 8.212/91.
SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei
n° 8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições
previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em
20/06/2008.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA. NÃO
INCIDÊNCIA.
Somente não integram o salário de contribuição as parcelas expressamente excluídas
por Lei. A licença-Prêmio indenizada não integra o salário de contribuição
previdenciária.
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA.
MESMO
OBJETO.
NÃO
CONHECIMENTO
DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a propositura de
ação judicial com o mesmo objeto do recurso voluntário representa desistência da
discussão de aludida matéria na esfera administrativa, ensejando o não conhecimento
da peça recursal.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
SALÁRIO
INDIRETO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ARTIGO 150, §
4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a
matéria. In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do
CTN, eis que restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por
tratar-se de salário indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário
normal), na esteira da jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na
Fl. 6424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.320 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000259/2007-42

Súmula CARF no 99. Mais a mais, consta do TEAF e do Relatório Fiscal que no
decorrer da ação fiscal a autoridade fazendária examinou Comprovantes de
Recolhimento, além de outros documentos, o que nos leva a concluir pela existência
de pagamentos parciais realizados pela contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES
SEGURADO
EMPREGADO
E
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO RECOLHIMENTO.
Nos termos do artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212/91, a empresa é
obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as das respectivas
remunerações e recolher o produto no prazo contemplado na legislação de regência.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os abonos únicos previstos
em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculados do salário e pago sem
habitualidade, conforme entendimento contido no Ato Declaratório no 16/2011 da
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional PGFN.
SALÁRIO INDIRETO. BÔNUS ANUAL, PRÊMIO ASSIDUIDADE. PRÊMIO
PRODUÇÃO.
BÔNUS
PAGO
A
GERENTES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA.
Desincumbindo-se o Fisco do ônus de comprovar o fato gerador das contribuições
previdenciárias, cabe ao contribuinte demonstrar, com documentação hábil e idônea,
que as verbas concedidas aos segurados empregados e/ou contribuintes individuais se
enquadram em uma das hipóteses previstas no § 9°, do artigo 28, da Lei n° 8.212/91,
de maneira a rechaçar a tributação imputada. Na hipótese dos autos, assim não o
tendo feito, relativamente as verbas intituladas Prêmio Assiduidade, Prêmio Produção
e Bônus, é de se manter a exigência fiscal na forma lançada.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira
instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo
determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória,
com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos
requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe provimento. Por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso voluntário, e dar-lhe provimento parcial para: a) declarar a
decadência até 10/2001; e b) excluir do lançamento os levantamentos ADA e ADE
abono”

03 - De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 6.230/6.241 de
08/05/2019:
“Em 21/01/2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem à folha 5987, o sujeito passivo teve ciência do acórdão
Fl. 6425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.320 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000259/2007-42

proferido pelo CARF. Em 05/02/2019, apresentou Recurso Especial (fls.
5990/6006), de acordo com o Termo de Solicitação de Juntada à folha
5988, dentro do prazo de quinze dias previsto no art. 68, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF 343 de 9 de junho de 2015, sendo
o Recurso Especial, tempestivo Mediante análise dos autos, verifica-se
que o pedido foi instruído com cópia dos acórdãos indicados como
paradigmas e/ou reprodução integral de suas ementas no corpo do
recurso, atendendo às demais condições para que seja analisada a
alegação de divergência de interpretação.”

04 – De acordo com o despacho acima foi dado parcial seguimento ao recurso
especial do contribuinte, para tratar das seguintes matérias: a) Prêmio por assiduidade e c)
Bônus, sendo em síntese essas as alegações do contribuinte:
a) sustentou que os valores pagos a título de prêmio assiduidade não
podem ser definidos como salário. Os pagamentos, conforme
demonstrado, não correspondem a contraprestação do trabalho e não
são habituais, razão pela qual deve ser aplicado o art. 28, § 9o, “e”, item
7, da Lei no 8.212/914, a fim de que não sejam incluídos na base de
cálculo da contribuição previdenciária.
b)Isso porque, o referido prêmio foi idealizado como uma forma de
aumentar a eficiência da empresa, a partir da diminuição de atrasos e
faltas dos seus funcionários, estimulando-os através da concessão de um
prêmio mensal – o “prêmio assiduidade”.
c) Longe de ser uma criação destinada para permitir a realização de
pagamento de salário sem a incidência de parcelas previstas na
legislação trabalhista e previdenciária, o programa criado pela empresa
determinava o pagamento dos valores a título de prêmio somente aos
funcionários que efetivamente atingissem cumprissem as condições
previstas em acordos coletivos.
d) uma análise da relação de funcionários que receberam o pagamento
de premiação é suficiente para comprovar o que ora se expõe. Através
delas, comprova-se que eram entregues apenas para os funcionários que
cumprissem as metas de assiduidade.
e) Portanto, é muito claro que os prêmios pagos pela Recorrente não
podem ser considerados como habituais, não se caracterizando, assim,
como salário e, consequentemente, não podendo ser incluídos na base de
cálculo de contribuição previdenciária.
f)a recorrente obteve sucesso em apontar que os bônus pagos aos seus
gerentes não possuem natureza salarial, dado que não se enquadram
como contraprestação do trabalho e são absolutamente eventuais. A
referida eventualidade, ressalte-se, é gritante, na medida em que o bônus
foi pago apenas em uma oportunidade, ao final do ano de 2004.
Fl. 6426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.320 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000259/2007-42

g)Conforme restou apontado pela fiscalização, o pagamento do bônus
ora em comento ocorreu apenas ao final do ano de 2004, para gerentes
da empresa.
h)Sobre essa questão, sustenta o acórdão que o fato de o bônus ter sido
pago uma única vez não descaracteriza a natureza salarial do
pagamento e, ainda, que o bônus em questão não está dentre as verbas
expressamente excluídas do salário de contribuição contidas no § 9o do
artigo 28 da Lei n. 8.212/91.

05 – Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada conforme despacho de
encaminhamento às e-fls. 6.277 de 26/02/2020 e apresentou contrarrazões às e-fls. 6.278/6.284
em 06/03/2020 alegando em síntese:
a) Tendo a autoridade lançadora inserido os pagamentos realizados pela
empresa aos segurados empregados e/ou contribuintes individuais no
conceito de remuneração (salário-de-contribuição), nos termos do artigo
28 da Lei n° 8.212/91, comprovando/demonstrado com especificidade a
natureza remuneratória das verbas concedidas, impõe-se ao contribuinte
afastar a pretensão fiscal enquadrando tais pagamentos em uma das
hipóteses de não incidência, isenção ou imunidade elencadas na norma
encimada, observando, porém, os requisitos legais para tanto.
b)Em outras palavras, desincumbindo-se o Fisco do ônus de comprovar
o fato gerador das contribuições previdenciárias, cabe ao contribuinte
demonstrar, com documentação hábil e idônea, que as verbas
concedidas aos segurados empregados e/ou contribuintes individuais se
enquadram em uma das hipóteses previstas no § 9°, do artigo 28, da Lei
n° 8.212/91, de maneira a rechaçar a tributação imputada.
c)Para a previdência social, o ganho eventual é aquele que independe da
vontade do trabalhador e de seu desempenho, é concedido por
liberalidade do empregador sem criar expectativas para o empregado.
Ora, os prêmios assiduidade não são eventuais. Para percebê-los basta
que o empregado não tenha atrasos, faltas, licenças não remuneradas,
falta justificada e/ou abonada, férias durante o mês, podendo ser
"premiado" todos os meses do ano ou apenas naqueles em que preencher
os requisitos, o que lhe retira a característica de eventualidade. Para
que se verifique a habitualidade, basta a reiteração ou continuidade do
pagamento do mesmo, independentemente da periodicidade ser mensal,
semestral ou anual.
d)Também não se trata de abono expressamente desvinculado do salário
por força de Lei (alínea "j" do inc. V do § 9° do art. 214 do Regulamento
da Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, na redação
dada pelo Decreto n° 3.265/99), pois não se vislumbra dispositivo de Lei
que determine o pagamento de tíquetes refeição como prêmio
assiduidade a segurados empregados. O fato do valor do tíquete, ou do
Fl. 6427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.320 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000259/2007-42

prêmio, não estar vinculado ao valor do salário dos trabalhadores
contemplados, não descaracteriza a natureza salarial do pagamento,
posto que decorre da relação laboral e do cumprimento de requisitos
pré-determinados pelo empregador.
e)Prêmio é o pagamento decorrente do fato de ter o empregado
cumprido a meta esperada e previamente estabelecida. Dessa forma, se
integrará ao patrimônio do trabalhador, considerado o critério objetivo
para a sua percepção, o que renderá ensejo à previsibilidade de sua
obtenção. Nesse contexto, tal verba, por estar ligada à condição pessoal
do trabalhador (no presente caso, o atingimento da meta de assiduidade
estabelecida pela empresa), será também considerada componente da
sua remuneração.
f)Em relação ao bônus, conforme restou apontado pela fiscalização, o
pagamento ocorreu apenas ao final do ano de 2004, para gerentes da
empresa. Sobre essa questão, deve ser salientado que o fato de o bônus
ter sido pago uma única vez não descaracteriza a natureza salarial do
pagamento e, ainda, que o bônus em questão não está dentre as verbas
expressamente excluídas do salário de contribuição contidas no § 9o do
artigo 28 da Lei n. 8.212/91.
g)De fato, o fato de ter sido pago uma única vez não descaracteriza a
natureza salarial do pagamento. Poderia a contribuinte ter trazidos
elementos de prova junto à peça impugnatória/recursal que
determinassem a não incidência de contribuições previdenciárias sobre
referido bônus, porém, limitaram-se apenas a alegar que tais valores
estariam enquadrados na norma de isenção.
h)Não exercido o ônus da prova junto à impugnação, deve ser mantido o
lançamento das contribuições previdenciárias que incidiram sobre os
valores de bônus anual registrados na folha de pagamento da empresa.
Destaca-se, ademais, que o pagamento de bônus não está dentre as
verbas
expressamente
excluídas
do
salário
de
contribuição
previdenciário contidas no § 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.
i)Como se vê, os fundamentos apresentados pelo julgado atacado são
sólidos e não merecem qualquer reparo. A questão, ademais, é
eminentemente probatória e envolve legislações diversas, impedindo o
conhecimento do recurso, em virtude da ausência de similitude fática e
divergente solução jurídica.

06 – Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Fl. 6428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.320 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000259/2007-42

Conhecimento

Paradigmas AC. 2803-004.062 - Prêmio assiduidade

07 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo porém em relação a matéria
relativa a prêmio assiduidade entendo melhor a análise e debate a respeito.
08 – O voto paradigma do Ac. 2803-004.062 avalia a questão sob a perspectiva do
vale alimentação e entende que na realidade ficou caracterizado um pagamento in natura
concedido aos segurados e por isso afastou a contribuição previdenciária, destaco abaixo trechos
do voto indicado:
“Não fosse o que dito acima suficiente, o presente caso tem uma peculiaridade
específica e o Manual de Integração da Empresa – Anexo I, fls. 91, – parte
integrante do Relatório Fiscal é bem claro em dizer o que a seguir se transcreve.
(...)
O que transcrito acima deixa claro que tal verba, ainda, é creditada em cartão Visa
Vale para utilização em supermercados da localidade, ou seja, tal verba nada mais é
do que uma conversão em vale-alimentação, que possibilita a compra de gêneros
alimentares e similares/congêneres in natura.
A questão da não incidência da contribuição social previdenciária na alimentação in
natura está consolidada no AD no 03/2011 a seguir transcrito.
(...)
Assim sendo, a exigência de contribuição social previdenciária sobre prêmio
assiduidade, que em verdade é vale-alimentação não deve prosperar, pois indevida tal
incidência.

09 - Contudo, nas razões de decidir do voto recorrido, avalio que a questão
relativa ao prêmio assiduidade foi tratada com outro viés e com base em relação fática totalmente
distinta do paradigma indicado, destaco trechos do voto recorrido, verbis:
“Já a contribuinte alega que os prêmios entregues através de cartões de benefícios são
o resultado do cumprimento de condições pré-estabelecidas, portanto resta evidente
que determinados funcionários destacar-se-ão e receberão prêmios de forma mais
seguida. Outros porém, receberão o prêmio poucas vezes ou jamais receberão, tendo
em vista o não cumprimento dos requisitos estabelecidos como condição para sua
percepção. Conclui dizendo que tais pagamentos não são ganhos habituais e sim
eventuais. Afirma que ganhos habituais são aqueles percebidos através de disposição
duradoura adquirida pela repetição freqüente de pagamentos.
Diz, ainda, que o pagamento do prêmio feito pela Avipal aos seus funcionários não é
pelo seu trabalho ordinário, mas sim pelo cumprimento de objetivos pré-determinados,
portanto é inquestionável a aplicação do artigo 28, § 9°, "e", item 7, da Lei 8.212/91,
que diz que não integram o salário-de-contribuição as importâncias recebidas a título
de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário. Cita
doutrinas e jurisprudências e solicita a desconstituição do crédito levantado.
Aduz que o prêmio assiduidade concedido a seus empregados seria eventual e
desvinculado do salário, não integrando o salário de contribuição previdenciário por
Fl. 6429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.320 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000259/2007-42

se amoldar às importâncias descritas no item "7" da alínea "e" do § 9° do art. 28 da
Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n" 9.711/1998. O Referido dispositivo tem a
seguinte redação:
(...)
Para a previdência social, o ganho eventual é aquele que independe da vontade do
trabalhador e de seu desempenho, é concedido por liberalidade do empregador sem
criar expectativas para o empregado. Ora, os prêmios assiduidade não são eventuais.
Para percebê-los basta que o empregado não tenha atrasos, faltas, licenças não
remuneradas, falta justificada e/ou abonada, férias durante o mês, podendo ser
"premiado" todos os meses do ano ou apenas naqueles em que preencher os requisitos,
o que lhe retira a característica de eventualidade. Para que se verifique a
habitualidade, basta a reiteração ou continuidade do pagamento do mesmo,
independentemente da periodicidade ser mensal, semestral ou anual.
Também não se trata de abono expressamente desvinculado do salário por força de Lei
(alínea "j" do inc. V do § 9° do art. 214 do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, na redação dada pelo Decreto n° 3.265/99), pois
não se vislumbra dispositivo de Lei que determine o pagamento de tíquetes refeição
como prêmio assiduidade a segurados empregados. O fato do valor do tíquete, ou do
prêmio, não estar vinculado ao valor do salário dos trabalhadores contemplados, não
descaracteriza a natureza salarial do pagamento, posto que decorre da relação laboral
e do cumprimento de requisitos pré-determinados pelo empregador.
Prêmio é o pagamento decorrente do fato de ter o empregado cumprido a meta
esperada e previamente estabelecida. Dessa forma, se integrará ao patrimônio do
trabalhador, considerado o critério objetivo para a sua percepção, o que renderá
ensejo à previsibilidade de sua obtenção. Nesse contexto, tal verba, por estar ligada à
condição pessoal do trabalhador (no presente caso, o atingimento da meta de
assiduidade estabelecida pela empresa), será também considerada componente da sua
remuneração.”

10 – Apesar de ambos tratarem no caso concreto que uma das formas de
pagamento se deu através de cartões, ocorre que o paradigma reconheceu que no caso tratava-se
na espécie de pagamento in natura através de vale alimentação, ao contrário do acórdão
recorrido que sequer reconhece esse fato e decide de forma diametralmente oposta em relação
aos fatos e até mesmo em relação à legislação aplicada, que sequer foi debatida, não podendo ser
conhecido, portanto o recurso nesse ponto diante da não comprovação do dissídio
jurisprudencial.

Paradigmas AC. 2403-002.243 - Bônus
11 – Da mesma forma que o item anterior, no caso, entendo que não merece
trânsito o recurso especial nesse ponto, inclusive, explico.
12 – As razões recursais se baseiam no paradigma indicado, tratando de caso de
hiring bônus conforme destaco adiante, verbis:
Em suas razões recursais, o recorrente argumentou que o acordo celebrado foi, na
verdade, uma contratação por prazo determinado – 18 meses, e em caso de rescisão do
contrato, o pagamento da indenização pela perda de oportunidades e rescisão de
contratos de trabalho seria devida, conforme prescreve o art. 479 da CLT.
Fl. 6430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.320 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000259/2007-42

(...)
Portanto, o bônus de retenção não se confunde com a indenização decorrente do termo
antecipado do contrato de trabalho.
O bônus de retenção, conforme acima relatado é pago não em contraprestação ao
trabalho do obreiro, mas sim para incentivá-lo a continuar no emprego ao qual ele
ocupa por um determinado período, para que possa, assim, posteriormente buscar
outro caminho profissional a percorrer.
Outrossim, não há como afirmar que há contraprestação ao trabalho, assim como não
houve, no caso concreto, habitualidade no pagamento, tendo em vista que o montante
foi pago uma única vez, apesar de a característica principal do bônus de retenção ser o
cumprimento do prazo de retenção do colaborador.
Logo, independentemente da natureza a qual o pagamento foi efetuado, por ter sido
realizado uma única vez, está o importe albergado pela exceção do art. 28, parágrafo
9o, “e” 7 da Lei 8.212/91.

13 – Por sua vez o voto recorrido traz outros elementos de fato julgados e
inclusive entende pela falta de comprovação por parte do contribuinte da questão do pagamento
do bônus, como uma das razões de decidir, vejamos:
O relatório fiscal de fls. 297 noticia que tais pagamentos foram retirados da conta
000333 Adiantamento emergencial, mais precisamente nos seguintes termos:
77. Do exame da contabilidade foi detectado pagamento de "36 bônus anual 2004
gerentes", cujo histórico é oriundo do lançamento de 30.12.2004, na conta 000333
Adiantamento Emergencial.
78. Solicitado o documento do fato contábil que originou o lançamento, nada foi
apresentado.
79. Assim, os valores são considerados pela auditoria no salário-de-contribuição da
empresa, a partir do qual serão calculadas as contribuições patronal, ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
capacidade laborativa e às outras entidades e fundos.
80. A contribuição referente aos segurados empregados não foi calculada haja vista a
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos gerentes já ter
alcançado o limite máximo, de contribuições conforme tabela INSS.
A recorrente alega que o bônus pago, base de cálculo do crédito previdenciário
apurado na presente NFLD, não tem natureza salarial tendo em vista que o mesmo foi
pago uma única vez.
Não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pela contribuinte, o
entendimento acima alinhavado não é capaz de rechaçar a exigência fiscal, mormente
quando pagos em desconformidade com a legislação de regência.
Isto porque, uma vez a autoridade fiscal se desincumbindo do ônus de comprovar a
ocorrência do fato gerador do tributo, o que ocorrera in casu, cabe ao contribuinte
demonstrar que os pagamento concedidos aos seus segurados não possuem natureza
remuneratória, o que não se vislumbra no caso vertente. A rigor, no decorrer da ação
fiscal, a recorrente quedou-se silente quando chamado a explicitar as condições para o
pagamento de tal rubrica.
Fl. 6431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.320 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000259/2007-42

Em verdade, em sede de impugnação e, posteriormente, recurso voluntário, a
contribuinte escora seu pleito no fato de o Bônus ter sido pago numa única
oportunidade no ano.
Ora, o fato de ter sido pago uma única vez não descaracteriza a natureza salarial do
pagamento. Poderia a contribuinte ter trazidos elementos de prova junto á peça
impugnatória/recursal que determinassem a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre referido bônus, porém, limitaram-se apenas a alegar que tais
valores estariam enquadrados na norma de isenção.
Não exercido o ônus da prova junto à impugnação, deve ser mantido o lançamento das
contribuições previdenciárias que incidiram sobre os valores de bônus anual
registrados na folha de pagamento da empresa
Destaca-se, ademais, que o pagamento de bônus não está dentre as verbas
expressamente excluídas do salário de contribuição previdenciário contidas no § 9° do
artigo 28 da Lei n° 8.212/91.

14 – Entendo que, além das verbas pagas serem no contexto fático diverso, apesar
de terem apenas o mesmo nome de bônus, o acórdão paradigma se debruça em uma realidade
fática comprovada e existente nos autos para análise do caso concreto.
15 – Contudo, pela análise da decisão recorrida, existem dois fundamentos para
manutenção do lançamento, que é a falta de provas e o fato de entender que o pagamento da
verba ter sido paga uma única vez não descaracteriza a natureza salarial do pagamento, sendo
que ambos os fundamentos se complementam.
16 – Portanto, mesmo que na hipótese de ser conhecido por um argumento, não
poderia no mérito, ser conhecido uma vez que o voto recorrido reconhece a falta de provas do
contribuinte nesse ponto e por esses fundamentos, entendo que não deve ser conhecido o recurso.
Conclusão
17 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 6432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.320 - CSRF/2a Turma
Processo no 10552.000259/2007-42

Fl. 6433
DF CARF MF
Documento nato-digital